Tribunal: TJSP
Processo: 2193686-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição verificada. Inexistência de intimação dos devedores para pagamento nos termos do art. 523 do CPC. Impossibilidade, portanto, de aplicação do §1o desse dispositivo legal. Impugnação, no mais, que foi rejeitada e, nos termos de decisão do C. STJ, descabem honorários sucumbenciais nesse caso. Condenação que deve ser, portanto, afastada. Embargos acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição verificada. Inexistência de intimação dos devedores para pagamento nos termos do art. 523 do CPC. Impossibilidade, portanto, de aplicação do §1o desse dispositivo legal. Impugnação, no mais, que foi rejeitada e, nos termos de decisão do C. STJ, descabem honorários sucumbenciais nesse caso. Condenação que deve ser, portanto, afastada. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.